Tribunal: TJSP
Processo: 1000910-63.2024.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS. Sentença de procedência. Alegação de excesso na cobrança decorrente da incidência de juros moratórios, porque não pactuados. Obrigação líquida e positiva inadimplida no vencimento. Mora "ex re". Inteligência do art. 397, caput, CC. Juros de mora que são devidos mesmo quando não foram previamente convencionados entre as partes. Inteligência do art. 406 do Código

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS. Sentença de procedência. Alegação de excesso na cobrança decorrente da incidência de juros moratórios, porque não pactuados. Obrigação líquida e positiva inadimplida no vencimento. Mora "ex re". Inteligência do art. 397, caput, CC. Juros de mora que são devidos mesmo quando não foram previamente convencionados entre as partes. Inteligência do art. 406 do Código Civil. Termo inicial dos juros de mora corretamente fixado no vencimento das parcelas, de acordo com expressa disposição legal. Recurso desprovido, com observação.